Tribunal: TJDFT
Processo: 0750488-09.2024.8.07.0000
Órgão julgador: ROBSON BARBOSA DE AZEVEDO
Órgão colegiado: 7a Turma Cível
Data de publicação: 2024-11-29

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS Gabinete do Des. Robson Barbosa de Azevedo Número do processo: 0750488-09.2024.8.07.0000 Classe judicial: AGRAVO DE INSTRUMENTO (202) AGRAVANTE: ELCIMAR DE OLIVEIRA BARREIROS AGRAVADO: ANDRE LUIZ DA SILVA, EDIMAR GONCALVES DO NASCIMENTO, RUYTER SALVIANO DA COSTA D E C I S Ã O Trata-se de agravo de instrumento, com pedido liminar, interposto por ELCIMAR DE OLIVEIRA BARREIROS (autor) em face de decisão proferida pelo Juízo da 1a Vara Cível de Sobradinho que, nos autos da de rescisão contratual c/c tutela de urgência (processo n.o 0751344-04.2023.8.07.0001), indeferiu a reintegração de posse liminar. Eis o teor da decisão questionada (ID: Num. 217011297 da origem): “ELCIMAR DE OLIVEIRA BARREIROS ajuíza ação contra ANDRE LUIZ DA SILVA, EDIMAR GONCALVES DO NASCIMENTO e RUYTER SALVIANO DA COSTA. O autor afirma que firmou contrato de locação do imóvel situado na no Setor de Indústrias, Quadra 01, Rua C, Lotes 26 e 27, Fundos, Sobradinho/DF, sendo o locador o réu Ruyter Salviano. Diz que, à época, o lote era vazio e que construiu prédio no local, combinando com o locador que na hipótese de desocupação futura seria indenizado pela construção. Diz que, em 2021, com anuência do locador, investiu no imóvel e abriu uma casa de eventos. Todavia, em 2022, decidiu alienar seus direitos sobre o imóvel aos réus André Luiz e Edimar, com a anuência de Ruyter. Alega que firmou contrato com os dois primeiros réus, que lhe pagaram o valor de R$ 800.000,00 e pagariam a Ruyter, vitaliciamente, o valor equivalente a um salário mínimo vigente. Narra que os dois primeiros réus não lhe pagaram o valor acordado e também deixaram de pagar a Ruyter. Em razão disso, Ruyter ajuizou ação de despejo e retomou o bem. O autor entende que os réus agiram de má-fé, visando o enriquecimento ilícito. Pede, em tutela antecipada, a reintegração na posse do imóvel. Requer, ao final, a confirmação da tutela antecipada. Os réus, citados, contestaram. Edimar e André alegam que o autor firmou o contrato sem anuência do locador, violando a vedação imposta no contrato de locação. Mencionam que o o imóvel foi retomado em ação de despejo e que, portanto, não estão na posse do bem. Pedem, assim, a improcedência da ação e a concessão da gratuidade de justiça. O réu Ruyter levanta sua ilegitimidade passiva. No mérito, diz que o autor não possui direito à reintegração, pois deixou de exercer a posse sobre o imóvel em novembro de 2022, quando saiu do imóvel e o deixou aos cuidados de Edimar e André. Menciona que o autor firmou contrato com os dois primeiros réus, sem sua participação. Diz que o único contrato que entabulou com o autor foi o de locação, sendo que o requerente o descumpriu, pois deixou de pagar os valores acertados. Argumenta que o autor, de forma indevida, tentou vender um imóvel que não lhe pertence. O terceiro réu diz ser o proprietário do imóvel e que o locador não possui direito à indenização por benfeitorias, haja vista expressa disposição contratual sobre o tema. Pede, ao final, a improcedência do pedido inicial. O autor, intimado a apresentar réplica, peticionou ao Id. 215519531, alegando a intempestividade da contestação de Ruyter. Requereu, ainda, a apreciação do pedido de tutela. Decido. Da Tempestividade da Contestação do Réu Ruyter O autor contestou a tempestividade da defesa apresentada pelo réu Ruyter, alegando que a resposta teria sido apresentada após o prazo legal. Todavia, considerando que há múltiplos réus no polo passivo da presente ação, aplica-se a regra do art. 231, § 1o, do Código de Processo Civil, que determina que o prazo para resposta começa a contar a partir da última citação efetivada no processo. Constatado que a contagem foi realizada em conformidade com esta norma, rejeito a alegação de intempestividade. Do Pedido de Tutela Antecipada No que tange ao pedido de tutela antecipada, verifica-se que o autor não comprovou o esbulho ou qualquer outro ato lesivo praticado diretamente pelo réu Ruyter, proprietário do imóvel, o qual não participou das negociações de cessão de direitos firmadas entre o autor e os réus Edimar e André Luiz. Outrossim, a defesa do réu Ruyter revela que o imóvel foi retomado em razão do inadimplemento do contrato de locação. Além disso, não há nos autos prova mínima de qualquer acordo entre o autor e o réu Ruyter sobre a indenização pelas benfeitorias levantadas no imóvel, ou possível retenção em razão delas. Aliás, a Cláusula V do contrato estabelece que as benfeitorias realizadas sem prévia autorização do localdor, por escrito, seriam incorporadas ao imóvel, sem direito à indenização. O autor não trouxe qualquer demonstração da autorização escrita do locador sobre as alegadas benfeitorias. Dessa forma, não restaram demonstrados os requisitos de probabilidade do direito e perigo de dano que fundamentam a concessão da tutela antecipada, nos termos do art. 300 do CPC. Assim, nego o pedido de antecipação de tutela. Da Decisão Saneadora O réu Ruyter alega sua ilegitimidade passiva. Todavia, rejeito a preliminar, haja vista que o autor imputa ao réu atos de esbulho. Dessa forma, é parte legítima para responder a ação. Estão presentes as condições da ação e os pressupostos processuais. Declaro saneado o feito e passo à organização. Fixo como pontos controvertidos: 1) A participação ou anuência de Ruyter nas negociações realizadas entre o autor e os demais réus; 2) A natureza da posse alegada pelo autor sobre o imóvel; 3) a existência de direitos compensatórios decorrentes de benfeitorias realizadas pelo autor no imóvel; 4) se os réus praticaram atos de esbulho A distribuição do ônus da prova se dá na forma do art. 373, I e II do CPC. Faculto às partes a produção de provas, admitindo a apresentação de provas documentais complementares, oitiva de testemunhas e depoimento pessoal, caso requerido. Na hipótese de testemunhas, as partes deverão juntar os respectivos rois. Intimem-se as partes para ciência desta decisão e, querendo, para manifestarem-se sobre as provas que pretendem produzir. Em relação ao pedido de gratuidade de justiça, os réus Edimar e André Luiz deverão juntar aos autos prova de seus rendimentos ou, na ausência de rendimentos fixos, a declaração de imposto de renda e os extratos bancários (de todas as contas) dos últimos 3 meses. Prazo: 15 dias.” (destaquei). Nas razões recursais (ID: Num. 66652047), o agravante/autor alega, em suma, que os requeridos/agravados não cumpriram com o contrato de compra e venda de imóvel firmado com o agravante. Afirma que deve ser aplicado o art. 476 do CC (exceção do contrato não cumprido). Invoca a aplicação do art. 560 do CC, pois é evidente a ocorrência de esbulho, já que os “Agravados passaram a ocupar o ponto comercial e suas instalações sem realizar o pagamento acordado, configurando, assim, uma posse criminosa, pois tal conduta caracteriza-se como esbulho, pois consiste em uma apropriação indevida e sem respaldo legal, que exige a reintegração de posse ao Agravante, de forma a restabelecer a situação anterior à infração contratual”. Assevera que o descumprimento contratual tem privado, de forma injustificada, o recorrente de todo o seu patrimônio. Destaca que a contestação apresentada pelo agravado, Ruyter Salviano, é intempestiva, devendo ser desentranhada dos autos. Acrescenta que o Juízo de origem exarou decisão de saneamento, sem oportunizar ao recorrente o prazo para apresentação de réplica. Os pedidos foram assim formulados: “a) Liminarmente, a concessão da tutela de urgência, nos moldes do art. 300 do CPC, a fim de que seja expedido mandado de reintegração de posse em favor do Agravante, autorizando, ademais, o uso de força policial, se necessário, para a desocupação do imóvel e a devolução imediata dos demais bens objeto do contrato, caso não se encontrem no imóvel. Para tanto, o Agravante, de boa-fé, entende ser necessário que seja arbitrado um valor mensal a ser repassado ao Agravado, Ruyter Salviano, a título indenizatório pelo uso do solo do imóvel, até que haja o deslinde final da discussão sobre a propriedade, sendo um valor adequado o de um salário mínimo, montante que era pago antes da celebração dos contratos com os outros Agravados. Essa medida visa preservar o direito do litigante de boa-fé, bem como assegurar que não haja maior dilapidação do patrimônio pelos Agravados. b) No mérito, seja julgado procedente o pedido, com a manutenção/expedição de mandado de reintegração de posse em favor do Requerente, permitindo que este exerça a posse direta sobre a integralidade dos bens objeto do contrato, até que se chegue à decisão definitiva no processo principal. Assim, garantido o direito do Agravante e do Agravo sobre o imóvel localizado no Setor de Indústrias, Quadra 01, Rua C, Lote 26, Sobradinho/DF; c) Que seja reconhecida a intempestividade da contestação apresentada pelo Agravado, Sr. Ruyter Salviano, nos autos do processo de origem, com a consequente determinação de seu desentranhamento dos autos; d) Que seja devolvido ao Agravante o direito de apresentar réplica às contestações que foram apresentadas em tempo oportuno, em respeito ao contraditório e ao devido processo legal.” Sem preparo, ante a gratuidade de justiça deferida no 1o grau (ID: Num. 186280230). É o relatório. DECIDO. A possibilidade de atribuir efeito suspensivo ao recurso ou deferir antecipação de tutela à pretensão recursal está prevista nos arts. 995, parágrafo único e 1.019, I, in fine, do CPC, desde que existam elementos que evidenciem a probabilidade do direito (provimento do recurso) e o perigo de dano ou o risco ao resultado útil do processo (art. 300 do CPC). Como se sabe, o pedido liminar de reintegração de posse requer a demonstração dos requisitos contidos no art. 561 do CPC, quais sejam: a sua posse; a turbação ou esbulho praticado pela parte requerida; a data da turbação ou esbulho e a perda da posse. Entretanto, o contexto fático delineado nos autos, até o momento, não permite vislumbrar o preenchimento dos requisitos contidos na norma, visto que o esbulho e a perda da posse não ficaram devidamente caracterizados. Desse modo, entendo que a questão trazida nos autos principais demanda melhor elucidação dos fatos perante o Juízo monocrático, haja vista que não há elementos suficientes para autorizar a imediata reintegração na posse do imóvel em litígio ao requerente em detrimento do direito da parte requerida. Nesse sentido: “AGRAVO DE INSTRUMENTO. AÇÃO DE REINTEGRAÇÃO DE POSSE. ELUCIDAÇÃO FATOS. CONTRADITÓRIO. DILAÇÃO PROBATÓRIA. NECESSIDADE. LIMINAR INDEFERIDA. DECISÃO CONFIRMADA. 1. A posse e seus desdobramentos jurídicos constituem, às vezes, questões tormentosas no direito; e sendo matéria onde a produção de provas assume máxima relevância, torna-se recomendável, nesses casos, aguardar o decorrer das fases processuais normais pertinentes à ação possessória para sua melhor análise. 2. Os elementos constantes nos autos não permitem aferir, de plano, o alegado esbulho praticado por terceiros, porquanto constam somente declarações da parte de invasão de sua gleba rural junto à autoridade policial por meio do registro de Ocorrência Policial. 3. A questão engendrada nos autos principais demanda melhor elucidação dos fatos perante o Juízo de origem com a prévia instauração do contraditório e dilação probatória. 4. Recurso desprovido.” (Acórdão 1663192, 07252886820228070000, Relator: GETÚLIO DE MORAES OLIVEIRA, 7a Turma Cível, data de julgamento: 8/2/2023, publicado no PJe: 6/3/2023. Pág.: Sem Página Cadastrada.) (grifo nosso) “Agravo de instrumento - Liminar possessória - Indeferimento - Insuficiência de prova quanto à posse direta e ao esbulho. Necessidade de contraditório prévio e de dilação probatória. Ausentes os requisitos do CPC 561.” (Acórdão 1419639, 07293612020218070000, Relator: FERNANDO HABIBE, 4a Turma Cível, data de julgamento: 28/4/2022, publicado no DJE: 16/5/2022. Pág.: Sem Página Cadastrada.) (grifo nosso) Ante o exposto, INDEFIRO A LIMINAR pleiteada, pois não ocorrentes os pressupostos legais necessários à sua concessão. Comunique-se ao Juízo a quo, dispensando-se as informações. Intime-se a parte agravada para, caso queira, apresentar contrarrazões ao recurso no prazo legal. Intimem-se. Brasília-DF, (data da assinatura eletrônica). ROBSON BARBOSA DE AZEVEDO Desembargador